Tribunal: TJMT
Processo: 1033578-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033578-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON FARIAS DA SILVA - CPF: 021.082.651-71 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ANDERSON FARIAS DA SILVA - CPF: 021.082.651-71 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA SEGURA PREJUDICADO

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1033578-35.2017.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Anderson Farias da Silva.

Apelados:
os mesmos.

EMENTA

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – INDISPENSABILIDADE –– SENTENÇA ANULADA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PREJUDICADO.

“É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima” (REsp n. 1793637).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1033578-35.2017.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Anderson Farias da Silva.

Apelados:
os mesmos.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), ajuizada por Anderson Farias da Silva em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$ 313,85 (trezentos e treze reais e oitenta e cinco centavos), referente indenização a título de reembolso de despesas médicas e suplementares, decorrente do seguro DPVAT, prevista no artigo 3o, inciso III, da Lei n.o 6.194/74.

Inconformada, a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais recorre sustentando, em síntese, que o autor estava inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro DPVAT de seu veículo no momento do sinistro, requerendo a improcedência da ação.

Assevera, ainda, sobre a ausência de prescrição médica e cobertura dos gastos médicos apresentados pelo autor, uma vez que não se trata de despesas médicas hospitalares cobertas pelo DPVAT. Pugna, subsidiariamente, pela alteração do critério de fixação da correção monetária, que deverá ser calculada a partir do efetivo desembolso. Por fim, requer a aplicação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

De outra banda, Anderson Farias da Silva também recorre sustentando, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de realização de perícia médica. Aduz que a ação versa sobre o recebimento de indenização de seguro DPVAT em razão da invalidez permanente, bem como de reembolso das despesas médicas e hospitalares (DAMS), sendo que a r. sentença consignou que o processo versa apenas sobre o reembolso das despesas médicas, não sendo realizada a perícia judicial para apuração do grau das lesões sofridas. Ao final, diante do cerceamento de defesa, requer a anulação da r. sentença.

As partes apresentaram contrarrazões postulando pelo desprovimento do recurso adverso (id.

143705400 e id. 143705403).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1033578-35.2017.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelantes
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Anderson Farias da Silva.

Apelados:
os mesmos.

VOTO

Infere-se dos autos que
Anderson Farias da Silva
move ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT com base na Lei n. 6.194/74 contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 29 de julho de 2017.

A ação foi distribuída em 31.10.2017 (id. 143705307)

Em 15.12.2017, o autor emendou a petição inicial (id. 143705315) para sanar erro material, postulando a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por invalidez decorrente do acidente de trânsito, em valor correspondente ao percentual a ser apurado por ocasião da perícia, além do pedido anteriormente realizado na inicial de condenação ao reembolso das despesas de assistência médica suplementar (DAMS).

Após a apresentação da contestação em 31.01.2018 (id.

143705322) e impugnação à contestação (id. 143705336), o d. magistrado nomeou perito judicial para realização da perícia médica, sobrevindo impugnação da nomeação do
expert
pelo autor (id. 143705340)

Em decisão – id.

143705364, o juízo acolheu o pedido de impugnação e destituiu do encargo o perito, nomeando a empresa MEDIAPE para indicar médico especialista e ofertar sua proposta de honorários periciais. Ainda, determinou a intimação das partes para, em havendo concordância sobre o profissional e valor dos honorários, depositar a cota parte do valor integral da perícia.

Na sequência, o douto magistrado
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$ 313,85 (trezentos e treze reais e oitenta e cinco centavos), referente indenização a título de reembolso de despesas médicas e suplementares, decorrente do seguro DPVAT, prevista no artigo 3o, inciso III, da Lei n.o 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 27/07/2017 (Súmula 580 STJ).

Contra essa decisão, as partes recorrem.

Por questão de lógica-procedimental, passo a análise do recurso manejado pelo autor Anderson Farias da Silva, que requer
a nulidade da r. sentença, asseverando a necessidade de realização de perícia médica para mensurar a invalidez sofrida, respaldando o seu pedido de pagamento de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, que sequer foi analisado pelo
decisium
.

Pois bem. De proêmio, devo destacar que o autor formulou dois pedidos, consistente na condenação ao pagamento da invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, bem como reembolso de despesas médicas suplementares – DAMS.

Dito isso, a Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.482/07, previa no inc. II, do art. 3o, vigente à época do acidente, que a indenização para invalidez permanente deverá ser paga em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, pelo que se depreende do texto da referida lei, para o arbitramento do valor da indenização deve ser quantificada a lesão sofrida pela vítima.

O tema já está pacificado perante o c. STJ, que ao entabular o verbete sumular 474 determinou:
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
, sendo imprescindível a realização de laudo pericial.

In casu
, observa-se que o autor acostou à inicial o Boletim de Ocorrência (id. 143705310), documentos médicos que comprovam a fratura na perna (id. 143705311 - Pág. 1 a 28) e documentos que demonstram as despesas com a compra de medicamentos (id. 143705312), contudo, não se apresentam aptos para afirmar e quantificar, se for o caso, a invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Além disso, houve pedido expresso do autor pela realização do exame pericial para quantificar a lesão sofrida (id. 143705307) e que foi deferido pelo juízo.

No intuito de atestar a invalidez permanente e seu respectivo grau, em confronto com a Tabela prevista na Lei n. 6.194/74, apesar do magistrado determinar a nomeação do perito (id. 143705364), não aguardou a manifestação das partes, proferindo sentença antes mesmo da realização da perícia médica.

Partindo deste entendimento, é necessária a apuração do grau de debilidade do autor, para se verificar o valor indenizatório devido. Este é o entendimento consagrado pelo STJ, ao qual me rendo, em face da pacificação do entendimento perante aquela Corte, confira:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA).
GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE
. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2o, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15.

(...)

7. É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima. Precedentes.
(...).”

(STJ, REsp n. 1793637/PR, 3a Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 17.11.2020 – negritei).

No voto condutor a Relatora, Ministra Nancy Andrighi, deixa claro a indispensabilidade da realização da perícia médica para quantificar as lesões e apurar o grau de incapacidade do segurado que busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT, veja:

“Em segundo, porque a leitura conjugada dos artigos 3o e 5o da Lei 6.194/74 permite inferir que o legislador estabeleceu apenas o limite máximo do valor da indenização por invalidez permanente, correspondente a até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), na redação dada pela Lei 11.482/2007, o que justifica a necessidade de que as lesões sejam quantificadas pelo instituto médico legal competente para que se possa apurar o grau de incapacidade do segurado, fixando-se, em razão da extensão das lesões por ele sofridas, a respectiva compensação indenizatória.

É, assim, indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima
.

A doutrina salienta que, mesmo nas hipóteses em que a gravidade das lesões impliquem uma evidente e imediata invalidez permanente, é “necessária a obtenção de laudo do Instituto Médico-Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima para 'verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais'
[...]"(BERMUDES, Sérgio e FERREIRA, Frederico. Termo inicial da prescrição do Seguro DPVAT. in: DPVAT: um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 262, sem destaque no original).
(negritei).

No mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL DETALHADO FACE QUE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PRA A PERÍCIA NÃO OCORREU – AUTOR PRESO – NECESSÁRIAS MEDIDAS EXTRAS PARA QUE A PERÍCIA DE FATO OCORRA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR NOVA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS CABIVEIS POR SE TRATAR DE AUTOR PRESO. SENTENÇA ANULADA.

Ausente qualquer laudo pericial que possa dar guarida à sentença de improcedência; a extinção sem julgamento de mérito é o caminho se o autor tivesse sido intimado pessoalmente para o ato personalíssimo, o que não ocorreu a contento; apenas tentativas, não havendo como considerar validas as intimações feitas na pessoa do patrono do autor.

O laudo pericial é documento indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de cobrança de Seguro Obrigatório.

A não realização de prova pericial, quando ausente nos autos e requerida pela parte ré, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Deve o Juiz ̧ 'in casu' ̧ por tratar-se de autor que se encontra preso, proceder da melhor forma para que a perícia de fato ocorra, e, além de intimá-lo pessoalmente por meio de carta ao presídio, também requerer a escolta do preso à perícia na data e hora marcada pelo perito, ou determinar que o perito compareça ao presídio em que se encontra recluso o autor para que a perícia seja realizada a contento.
(RAC n. 1003920-92.2019.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 15.12.2021 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO BICICLETA E VEÍCULO AUTOMOTOR – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ – SÚMULA No 474 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(...).

“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ). Nos casos de invalidez parcial em que não houver laudo pericial quantificando o grau da lesão, é necessário o retorno dos autos à origem, para a produção de prova
.
(RAC n. 0007435-17.2015.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.02.2017 – negritei e grifei).

Dessa forma, inocorrendo a realização de perícia médica a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente e quantificar a extensão das lesões sofridas pelo segurado, impõe-se a anulação da sentença diante do cerceamento de defesa, possibilitando a reabertura da fase de instrução probatória,
retornando os autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Por outro lado, o recurso aviado pela Porto Seguro Companhia de Seguros gerais (id. 143705393), resta prejudicado, em decorrência da anulação da r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso interposto por Anderson Farias da Silva e lhe
DOU PROVIMENTO
e
JULGO PREJUDICADO
o apelo aviado pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022